Tribunal: CARF
Processo: 10880.735813/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.735813/2011-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.613 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
USINA DA BARRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta na Descrição Resumida do
Processo de Produção de Açúcar e Álcool, com o intuito de se demonstrarem a essencialidade e a
relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, quando imprescindíveis e
importantes ao processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no
63/2018, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos
e as demais produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura
revertidas e/ou mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para,
assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total
transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do
conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as
providências indicadas, devolver o processo a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
O presente processo foi formalizado para tratamento das Declarações de Compensação
40825.49576.150207.1.3.08-3068 e 06475.95033.190307.1.3.08-5682, que utilizam
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.735813/2011-71
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

crédito de PIS/Pasep não-cumulativo, no valor de R$ 165.136,85 (cento e sessenta e
cinco mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), apurado nos meses de
janeiro e fevereiro de 2007, em virtude da não incidência deste tributo sobre as receitas
das operações de mercadorias para o exterior, conforme a Lei no 10.637/2002 e IN SRF
no 247/2002.
A fiscalização da DRF elaborou o Termo de Verificação de fls.2033/2055, no qual
explicou as glosas efetuadas e os cálculos indicando um crédito inferior ao pleiteado
pela empresa. Em síntese, foram glosados os créditos relativos a despesas e gastos que
não se enquadrariam no conceito legal de insumo, nem estariam relacionados na
legislação de regência.
Naquele termo está indicada alteração no rateio proporcional para atribuição de créditos
da não-cumulatividade, bem como detalhados os valores de créditos de insumos, em
função de itens que não se enquadram nesse conceito como definido na Instrução
Normativa SRF no 247/2002, e de bens e serviços vinculados a centros de custo não
relacionados diretamente à produção do bem a ser comercializado, além da glosa dos
créditos de óleo diesel e gasolina adquiridos para revenda, por incidir a modalidade
monofásica.
Entendeu que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-deaçúcar, ou seja,
sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde seria fabricado o açúcar, não
atendem ao critério para caracterização como insumos.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há que se falar, na área
agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer desgaste
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Assim, a glosa alcançou os diversos itens de bens e serviços utilizados em diferentes
máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque industrial,
como serviços de dedetização, transporte de funcionários, manutenção de ar
condicionado, viagens e deslocamento etc, além de:
Foram glosados os itens de bens de manutenção relacionados à área agrícola, limpeza,
materiais de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de pintura, fita crepe, manutenção
de veículos, auto peças, pneus, aparelho telefônico, chapas e tubos de aço, mangueiras,
suporte para copos, carimbos, asfalto, materiais aplicados na manutenção da construção
civil, cadeados, garrafão térmico, luvas, arames, equipamentos de segurança e de
proteção individual, equipamentos de prevenção contra incêndios, graxa, materiais
promocionais para clientes, bujão, fita de sinalização, lâmpadas, marcadores
esferográficos, cartuchos de impressoras, papel sulfite, pilhas, fio telefônico, lona
plástica, ventilador, materiais de sinalização, bagaço de cana, trena, aplicador de fita
adesiva, aparelho de ar condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café,
chá mate, pilhas, lona plástica, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos,
peças utilizadas em veículos, caminhões e tratores, xerox, fotos, produtos de higiene,
limpeza, remédios, alimentos consumidos em alojamentos e refeitório, móveis e
utensílios de escritório, trilhos ferroviários, tubos, barras e chapas de aço, bem como
aqueles sem identificação, dentre outros.
Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza, manutenção de big
bags, análises químicas em óleos, calibração de balança, despesas com deslocamentos,
conserto de rádio transceptor, transporte de funcionários, transporte de resíduos
industriais, mão de obra de manutenção civil, manutenção em veículos, caminhões e
tratores, manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica de serviços com
exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem), serviços de
acompanhamento de estufagem, lonas, produtos delimpeza, pintura, recarregamento
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

de extintores, manutenção em lonas e containers, conserto de rádio amadores,
limpeza de fossas J viagens e deslocamentos, dentre outros, também foram glosados por
estarem em desacordo com o conceito acima exposto.
A autoridade fiscal glosou, também, alimentação, medicamentos, serviços de carga,
descarga e movimentação de mercadorias, garfo, facas, máquina de calcular, caneta,
telhas, transportes de turmas etc.
Também foram glosados os créditos relativos aos bens e serviços vinculados aos centros
de
custo
ADMINISTRAÇÃO
E
CONTROLE
AGRÍCOLA,
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO
INDUSTRIAL,
ALOJAMENTO
AGRÍCOLA, ARMAZÉM DE AÇÚCAR, ARMAZÉM EXTERNO - CAVINATO,
ARMAZÉM EXTERNO -CERBA, BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO,
COLHEDEIRA DE CANA PICADA, COLHEITA DE CANA, COLHEITA DE CANA
FORNECEDORES,
DESENVOLVIMENTO
AGRONÔMICO,
DIRETORIA
AGRÍCOLA,
DIRETORIA
INDUSTRIAL,
ESTAÇÃO
EXPERIMENTAL,
ESTRADAS/CERCA/PONTE, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LABORATÓRIO DE
CORTESIA, LABORATÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO E COMBOIO, LABORATÓRIO
INDUSTRIAL
E
MICROBIOLÓGICO,
LABORATÓRIO
METHARZUM,
LABORATÓRIO TEOR DE SACAROSE, LAVADOR DE VEÍCULOS E
BORRACHARIA, LIMPEZA OPERATIVA, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO
CIVIL, MANUTENÇÃO DE CAMPO, MÃO DE OBRA AGRÍCOLA, (MINEIROS),
MÃO DE OBRA AGRÍCOLA MÃO DE OBRAAGRÍCOLA COLHEITA
(REGIONAIS), MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
COLHEITA, MECANIZAÇÃO DE MAQUINAS MÉDIAS, MECANIZAÇÃO DE
MÁQUINAS
LEVES,
MECANIZAÇÃO
DE
MÁQUINAS
PESADAS,
MECANIZAÇÃO PLANTIO MECANIZADO, MEIO AMBIENTE (IND) ISSO
14000, OFICINA CALDERARIA, OFICINA MANUTENÇÃO COLHEDORA,
OFICINA MEC/MANUT/AUTOMOTIVA, OFICINA | MECÂNICA - TRATORES,
OFICINA MECÂNICA - VEÍCULOS, OFICINA DE IMPLEMENTOS, OFICINAS
ELÉTRICAS, PESQUISA DESENV TECNOLÓGICO, PLANTIO, PLANTIO DE
CANA - CONTRATOS, PLANTIO MECANIZADO, PLANTIO ORGÂNICO,
PREPARO DE SOLO, PREPARO DE SOLO E PLANTIO TERCEIRIZADO,
PREPARO
DE
SOLO
ORGÂNICO,
PROGRAMA
ALIMENTAÇÃO
TRABALHADOR, REFLORESTAMENTO, SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE
TRATOS
CULTURAIS,
SUPERVISÃO
MANUTENÇÃO
AGRÍCOLA,
SUPERVISÃO
SERVIÇOS
AGRÍCOLAS,
TOPOGRAFIA,
TRANSPORTE
AGRÍCOLA,
TRANSPORTE
AGRÍCOLA
COLHEITA,
TRANSPORTE
I
INDUSTRIAL, TRATO SOCA, ANIDRO CARBURANTE, exceto as despesas
relativas a aluguéis e energia elétrica. Não foram aceitas as despesas do tipo
ALIMENTAÇÃO,
HONORÁRIOS
PROF
P
FÍSICA,
MÃO
DE
OBRA
CONTRATADA
PARA
CARGA,
DESCARGA
E
MOVIMENTAÇÃO
DE
MERCADORIAS, MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PNEUS, MATERIAIS DE
LABORATÓRIO, MATERIAIS E UTENSÍLIOS (garfo, faca, balde, chuveiro),
MATERIAL DE EXPEDIENTE (papel, máquina de calcular, caneta, lápis, grampeador,
impressora, etc), MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL (telhas, piso, batente, laje,
cimento, etc...), MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAL DE LIMPEZA, PNEUS E
CÂMARAS
DE
AR,
TRANSP.
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS,
RETORNO
TERCEIROS, SERVIÇO DE APOIO AGRÍCOLA, UNIFORMES E MAT. SEG.
TRABALHO, TRANSP. DE TURMAS E PESSOAL, TRANSPORTE DE
EMPREGADOS.
O Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil constatou a falta de documentos
comprobatórios, tal como a nota fiscal, os quais glosou.
Não se enquadrou no conceito de insumos, também, corante laranja AEAC e similares,
conjuntamente com os serviços vinculados ao centro de custo Anidro Carburante.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

Os créditos relacionados às despesas pagas à pessoa física foram glosados, ainda
aluguel agrícola, aluguel de projeto social, aluguel de veículos, estacionamento e foram
mantidos os créditos somente das despesas de enérgica elétrica consumida no
estabelecimento industrial.
Os valores creditados relacionados a aluguel de moradias de funcionários, máquinas
de café,data show, microfones, mesas para festas e projetos sociais não serão aceitos,
uma vez que não são despesas vinculadas à atividade da empresa.
Foram glosadas também as despesas identificadas como estacionamento e condomínio
e prestação de serviços, além de reembolso e aluguéis pagos a pessoa física, que não
possuem previsão legal para creditamento.
Os aluguéis de veículos, também não foram aceitos, pois apenas os aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos geram direito a crédito.
Quanto às despesas de fretes e armazenagem, foram glosados os valores relativos à
armazenagem e fretes vinculados ao centro de custo Anidro Carburante ME e Venda
Anidro Carburante, tributado no regime cumulativo, sem direito a creditamento.
As despesas dos serviços de descarga, paletização, mecanização e transporte a centros
de custos do processo produtivo, estadias, serviços de distribuição de mercadorias entre
filiais, valores de ICMS sobre frete e materiais de embalagem para transporte não são
passíveis de creditamento, conforme asseverou o Auditor-fiscal.
Não foram aceitas despesas de serviços, como descarga, paletização, serviços de
mecanização e transporte alocados a centros de custos do processo produtivo, estadias,
serviços de distribuição de mercadorias entre filiais, despesas com estadias e de
serviços de acompanhamento de estufagem, despesas identificadas pelo tipo -
SERVIÇOS MÃO DE OBRA, bem como valores de ICMS sobre frete e materiais de
embalagem para transporte, como pallets e contêineres, pois apenas as despesas
identificadas como frete e armazenagem na venda são passíveis de creditamento.
Também não foram aceitos àqueles fretes ligados ao centro de custo - ARMAZÉM
EXTERNO, DEPÓSITOS, FÁBRICA REFINARIA, INDUST. LOGÍSTICA, DESPESAS
COM LICENÇAS.
No referido Termo, está a glosa de encargos de depreciação sobre bens do ativo
imobilizado dos mesmos centros de custos referidos acima, por não utilização dos bens
na fabricação do produto final.
Como a apuração de créditos em relação aos bens do ativo imobilizado está restrita
àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e como a atividade da empresa é a fabricação de
açúcar e álcool, os valores relativos aos bens não utilizados na área industrial serão
glosados, tais como armários, roupas, cadeiras, armário escritório, bicicleta,
bebedouro de água, chuveiro lava olhos, ar condicionado, cortinas persianas, freezer,
impressora, materiais equip exped administ e de escritório, microcomputador, mesa
escritório, monitor, moveis e utensílios, no break, radio movel, radio portátil, radio
transceptor, roçadeira, veículos, sementeira, software, suportes para teclado e cpu,
telefone, fontes para câmeras, dentre outros, exceto as edificações e reformas, que
foram aceitas por estarem vinculadas a atividade da empresa.
Foram glosados os valores ligados aos centros de custo ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE, ADMINISTRAÇÃO UNIDADE, ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO,
BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO, COLHEDEIRA DE CANA PICADA,
DEPARTAMENTO
FORNECEDOR
D|
DESENVOLVIMENTO
AGRONOMIC,
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, LABORATÓRIO DE CORTESIA, LABORATÓRIO DE
LUBRIFICAÇÃO, LABORATÓRIO INDUSTRIAL, LABORATÓRIO METHARZUN,
LABORATÓRIO
TEOR
SACAROSE,
LAVADOR
VEÍCULOS
E
BORRAC,
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

MANUTENÇÃO DE CAMPO, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO
MAQUINAS LEVES, MECANIZAÇÃO MAQUINAS MEDIAS, | MECANIZAÇÃO
MAQUINAS PESADAS, OFICINA MANUTENÇÃO COLHEDEIRAS, OFICINA
MEC./MANUT./AUTOMOTIVA, OFICINA MECÂNICA
- TRATOR, OFICINA
MECÂNICA - VEÍCULOS, OFICINAS DE IMPLEMENTOS, OUTRAS CULTURAS
AGRÍCOLAS, PLANTIO, POSTO DE ABASTECIMENTO, SEGURANÇA DO
TRABALHO UNI, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SUPERVISÃO E SERVIÇOS DE,
SUPERVISÃO MANUTENÇÃO AGR, SUPORTE UNIDADES, TOPOGRAFIA,
TRANSPORTE AGRÍCOLA, TRANSPORTE AGRÍCOLA COLHE, TRATO SOCA,
VINHACA, exceto edificações.
O Auditor-fiscal esclarece:
Todos os créditos que não foram aceitos por essa fiscalização encontram-se
relacionados nos Anexos 3, 4 e 5 - CRÉDITOS GLOSADOS - JANEIRO, FEVEREIRO
E MARÇO/2007, respectivamente, que são partes integrantes do presente Termo de
Verificação Fiscal, identificados pelo MOTIVO GLOSA.
Por fim, a Autoridade Fiscal concluiu:
Foram elaborados novos demonstrativos de créditos do PIS e da Cofins para os meses
de JANEIRO. FEVEREIRO E MARCO de 2007. utilizando as glosas e saldos
recalculados por esta fiscalização, considerando, na recomposição do saldo de créditos
de meses anteriores, as glosas efetuadas nas fiscalizações anteriores acima descritas,
conforme tabelas abaixo.
Da análise dos dados extraídos do DACON, constata-se que a contribuinte utilizou os
créditos do mercado interno e externo para desconto da contribuição devida em cada
mês. Porém, após as glosas efetuadas por esta fiscalização não restou valor suficiente,
no mercado interno e externo, para suportar o citado desconto das contribuições para
o PIS e Cofins devidas no meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007.
Tais valores (excesso de crédito descontado apurado pela fiscalização) foram objeto de
lançamento por meio de Auto de Infração controlado por processo específico.
Diante de tais conclusões, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP
expediu o Despacho Decisório com deferimento parcial e homologação parcial das
DComp apresentadas. (fls.2838/2841)
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls.2847/2864 na qual discorda das glosa.
A não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS não deve ser
equiparada com a não-cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a
primeira tem origem na legislação infraconstitucional (Lei no 10.637/2002). Neste caso,
o sistema legal que dá suporte ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não
traz a vinculação entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com os
referidos impostos. Para o caso do PIS/Cofins aos contribuintes foram atribuídas certas
hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e serviços,
nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição de créditos presumidos.
A legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito. E, como é público e notório, o termo insumos, tem o
mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o território nacional –
e até no estrangeiro (input, em inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo,
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica etc.;
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

Entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos na Instrução Normativa 247/02.
Esta restrição representa manifesto vício de ilegalidade. O princípio da legalidade está
na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e deve ser observado pela Administração
conforme comanda o art. 37 da Carta Magna. Assim também ensina a melhor doutrina,
e é este o entendimento prevalecente nos tribunais pátrios;
Especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos, estas
não podem prevalecer porquanto se tratam de ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal. Nesse
sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007, conforme ementa
trazida à colação;
O mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial, assim como ao transporte da
mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita
e industrialização. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os
tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar.
E não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto final e, por isso, não
gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque, consoante a orientação jurisprudencial é
legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não integrarem
fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo;
No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo;
Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionadas (transporte de
resíduos industriais – vinhaça – utilizados na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante ...), também se enquadram perfeitamente no conceito de insumos para
efeitos de crédito da contribuição não cumulativa;
Quanto às despesas de depreciação do ativo imobilizado, não fez uma adequada análise
a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações mencionadas, não bastando
observar simplesmente números de contas contábeis e concluir apressadamente pelo
lançamento dos créditos. Todos os itens não aceitos e lançados fazem parte do conceito
de insumo, eis que são indispensáveis à produção dos bens comercializados pela
Impugnante, e como tal integram os custos de aquisição e fabricação devendo gerar
créditos, para que não exista desrespeito à regra da não-cumulatividade das
contribuições;
No amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o arrendamento
de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado. É que,
juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um prédio rústico, como prescreve o
art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este posteriormente incorporado
no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido, aplica-se à
espécie o disposto no art. 110 do CTN;
O aluguel de veículos também é legítimo por estar vinculado ao processo produtivo,
inclusive com previsão no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, de crédito sobre aluguel de
máquinas, equipamentos e prédios utilizados nas atividades da empresa.
Igualmente está incorreta a glosa quanto às despesas com exportação decorrentes da
desconsideração de operações cujas notas-fiscais supostamente não se referem a custos
de frete ou armazenagem. Isto porque tais notas representam serviços com o
recebimento, armazenagem e embarque, o mesmo se aplicando ao transporte rodoviário
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

para os terminais portuários, encontrando amparo no art. 6o, §§ 1o e 3o da Lei no 10.833,
de 2003.
Assim também ocorre com as despesas com estadias, as quais, como sabido, referem-se
ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento da mercadoria no terminal
portuário, estando prevista sua apropriação conforme inciso IX do art. 3o da mesma lei.
Quanto ao rateio, informa a Interessada que:
Quando é possível a distinção dos custos, despesas e encargos decorrentes de receitas
cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do contribuinte aplicar ou não
o método de rateio previsto no art. 3°, § 8°, inciso II, da Lei n°10.637/02.
Dessa forma, diante da informação prestada pela Impugnante e da faculdade da
aplicação ou não do método de rateio em comento, queda-se totalmente ilegal a
pretensão do Fisco Federal em aplicar o rateio de forma arbitrária, seja na hipótese
em que o contribuinte possui receitas sujeitas aos sistemas cumulativo e não-
cumulativo.
O mesmo vale para receitas oriundas de vendas destinas ao mercado interno e ao
mercado externo, cujos custos, despesas e encargos não são comuns, sendo possível a
apropriação direta dos créditos decorrentes no caso de receitas não cumulativas, sendo
novamente arbitrário e ilegal o recálculo pelo Agente Fiscal pela aplicação do método
de rateio.
Enfim, como amplamente demonstrado, as glosas de créditos efetuadas pela Delegacia
da Receita Federal são nitidamente equivocadas, haja vista que o conceito de insumos
e a amplitude da não-cumulatividade das contribuições não podem ser analisados à luz
de normas nitidamente ilegais.
Por fim, solicita a reforma da decisão proferida pela DRF em Bauru.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa,
entende-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda apenas as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa incidente em suas
aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO.
Em relação às despesas de exportação, apenas as despesas de frete do produto destinado
à venda, ou de armazenagem, geram direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
não-cumulativa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
A lei apenas autoriza créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa
relativos às despesas de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da
empresa, não alcançando, assim, as despesas com aluguel de veículos, ainda que
necessários à referida atividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a mesma matéria de defesa da Manifestação de Inconformidade acrescentando à sua
defesa o entendimento acerca do conceito de insumo exarada pela STJ em sede de Recurso
Repetitivo no Recurso Especial 1.221.170/PR, abordando os seguintes tópicos:
III - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
III.1. DA INTERPRETAÇÃO DO VOCÁBULO “INSUMO” DADA PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE REPETITIVO
III.2. ATIVIDADE EMPRESARIAL DA RECORRENTE
III.3. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
III.4. DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
III.5. DAS DEPRECIAÇÕES
III.6. DOS ALUGUÉIS
III.7. DAS DESPESAS COM ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
III.8. DAS DESPESAS COM EXPORTAÇÃO
III.9. DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E DO RATEIO
IV- PEDIDOS
Diante de todo o exposto e considerando a decisão proferida pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, afetado como repetitivo (Temas
779 e 780), que definiu o conceito de insumo para PIS/COFINS, requer a Recorrente se
digne esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a conhecer e dar
provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando o acórdão recorrido para os
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

fins de reconhecer integralmente o direito creditório da empresa em relação ao PIS não
cumulativo apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2007, no montante de R$
117.200,10 e homologar as compensações declaradas no presente processo.
Por fim, insta salientar que junto com a Manifestação de Inconformidade foi
apresentado Laudo Técnico sobre os processos agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia
sucroenergética, produzido pela Universidade de São Paulo, e-fls. 2.908 e ss.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de Declarações de
Compensação 40825.49576.150207.1.3.08-3068 e 06475.95033.190307.1.3.08-5682, que
utilizam crédito de PIS/Pasep não-cumulativo, no valor de R$ 165.136,85 (cento e sessenta e
cinco mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), apurado nos meses de janeiro e
fevereiro de 2007, em virtude da não incidência deste tributo sobre as receitas das operações de
mercadorias para o exterior.
A fiscalização da DRF elaborou o Termo de Verificação de fls. 2033/2055, no
qual explicou as glosas efetuadas e os cálculos indicando um crédito inferior ao pleiteado pela
empresa. Em síntese, foram glosados os créditos relativos a despesas e gastos que não se
enquadrariam no conceito legal de insumo, nem estariam relacionados na legislação de regência.
As glosas foram amparadas na legislação então vigente, conforme a Lei no
10.637/2002 e IN SRF no 247/2002 e, em razão da complexidade da atividade desenvolvida pelo
contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da fiscalização foi exposto
em anexos, conforme constou no Termo de Verificação Fiscal de fls. 2.033 e ss, veja-se:
(...)
(fls. 2.039) Dessa maneira, vê-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois
distintos subgêneros, quais sejam, os "insumos diretos" e "insumos indiretos". Em
conseqüência, por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem, etc.; e
2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica, combustíveis, lubrificantes,
manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto no
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, na sua versão atual, quanto no inciso II do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a redação dada pela Lei n° 10.865, de
2004, bem como nas IN SRF n° 247, de 2002, na versão dada pela IN SRF n° 358, de
2003, e n° 404, de 2004 (negritei).
Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de produção
podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Tal regra só é rompida por determinação legal, como ocorre com os
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de
produção que a despeito disto desoneram o créditos em tela (negritei).
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente
referidos no art. 3°, II, das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, consideram-se
"insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nãocumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do
álcool. Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se
tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o que 'se falar, na
área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Foram apresentados diversos itens de bens e serviços utilizados em diferentes tipos de
máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque industrial,
como pinos, ferramentas, arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo,
agamax), acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos,
escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples,
porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas, dentre outros, para os quais a
empresa não apresentou detalhes técnicos que garantam a sua utilização em máquinas
que produzam diretamente álcool e açúcar. Em conseqüência, foram tratados como itens
genéricos utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos existentes no seu
parque agrícola e industrial; assim sendo, tratam-se de insumos indiretos de produção
que não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Foram glosados os itens de bens de manutenção relacionados à área agrícola, limpeza,
materiais de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de pintura, fita crepe, manutenção
de veículos, auto peças, pneus, aparelho telefônico, chapas e tubos de aço, mangueiras,
suporte para copos, carimbos, asfalto, materiais aplicados na manutenção da construção
civil, cadeados, garrafão térmico, luvas, arames, equipamentos I de segurança e de
proteção individual, equipamentos de prevenção contra incêndios, graxa,' materiais
promocionais para clientes, bujão, fita de sinalização, lâmpadas, marcadores
esferográficos, cartuchos de impressoras, papel sulfite, pilhas, fio telefônico, lona
plástica, ventilador, materiais de sinalização, bagaço de cana, trena, aplicador de fita
adesiva, aparelho de ar condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café,
chá mate, pilhas, lona plástica, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos,
dentre outros.
Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza, manutenção de big
bags, análises químicas em óleos, calibração de balança, despesas com deslocamentos,
conserto de rádio transceptor, transporte de funcionários, transporte de resíduos
industriais, mão de obra de manutenção civil, manutenção em veículos, caminhões e
tratores, manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica, serviços com
exp doe exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem), lonas, produtos de
limpeza, pintura, recarregamento de extintores, dentre outros, também foram glosados
por estarem em desacordo com o conceito acima exposto.
Também foram glosados os créditos relativos aos bens e serviços vinculados aos centros
de
custo
ADMINISTRAÇÃO
E
CONTROLE
AGRÍCOLA,
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO
INDUSTRIAL,
ALOJAMENTO
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

AGRÍCOLA, BALANÇA DE CANA, BALSA, BRIGADA DE COMBATE A
INCÊNDIO, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COLHEDEIRA DE CANA PICADA,
COLHEITA DE CANA, COLHEITA DE CANA FORNECEDORES, COLHEITA DE
CANA
TERCEIRIZADA,
CONTROLE
E
GARANTIA
DE
QUALIDADE,
DESENVOLVIMENTO
AGRONÔMICO,
DIRETORIA
AGRÍCOLA,
ESTRADAS/CERCA/PONTE, GERENCIA REGIONAL AGRIC., IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS, INCENTIVO VALE TRANSPORTE AGRÍCOLA, INCENTIVO
VALE TRANSPORTE INDUSTRIAL, LAVADOR VEÍCULOS E BORRACHARIA,
LIMPEZA
OPERATIVA,
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
CIVIL,
MANUTENÇÃO DE CAMPO, MÃO DE OBRA AGRÍCOLA, MAO DE OBRA
AGRÍCOLA COLHEITA (MINEIROS), MAO DE OBRA AGRÍCOLA COLHEITA
(REGIONAIS), MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
(COLHEITA), MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS MÉDIAS, MECANIZAÇÃO DE
MÁQUINAS
LEVES,
MECANIZAÇÃO
DE
MÁQUINAS
PESADAS,
MECANIZAÇÃO PLANTIO MECANIZADO, MEIO AMBIENTE, OFICINA
MANUTENÇÃO
COLHEDORA,
OFICINA
MEC/MANUT
AUTOMOTIVA,
OFICINA MECÂNICA — TRATORES, OFICINA MECÂNICA — VEÍCULOS,
OFICINA DE IMPLEMENTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, PLANTIO, PREPARO DE
SOLO, PREPARO DE SOLO E PLANTIO TERCEIRIZADO, PREPARO DE SOLO
ORGANICO, PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL AGRÍCOLA, REDE DE
RESTILO, REFLORESTAMENTO, SERRARIA, SERVICOS DE MUDAS E
OUTROS CANA FORNEC., SUPERVISAO E SERVICOS DE TRATOS
CULTURAIS, SUPERVISÃO E MANUT AGRÍCOLA, SUPERVISÃO DE
SERVIÇOS
AGRÍCOLAS,
TOPOGRAFIA„
TRANSPORTE
AGRÍCOLA,
TRANSPORTE AGRÍCOLA COLHEITA, TRANSPORTE INDUSTRIAL, TRATO
PLANTA,
TRATO
SOCA,
TRATO
SOCA
ORGANICO,
TRATO
SOCA
TERCEIRIZADO, VALE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE TURMAS, VALE
TRANSPORTE, VINHAÇA, exceto as despesas relativas a aluguéis e energia elétrica. ,
Não foram aceitas as despesas do tipo DESP. DOCUMENTAÇÃO EXP. MÃO DE
OBRA MANUT. PNEUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO CIVIL, MATERIAIS ELÉTRICOS, PNEUS E CÂMARAS DE AR,
TRANSP. RESIDUOS INDUSTRIAIS. (...)
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
(...)
Insumo, na verdade, será o bem que, agrupado a outros componentes, qualifica,
completa e valoriza o produto ou serviço a que se destina. É o material ou serviço que se
incorpora ao produto final, definido como aquele que passa por um processo de
transformação, modificação, composição, agregação ou agrupamento de componentes,
de modo que resulte diverso dos produtos que inicialmente foram empregados nesse
processo.
E é exatamente neste sentido que as Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 dispõem
sobre a matéria, atendendo fielmente às finalidades das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e do
regime não cumulativo aplicável ao PIS e à Cofins. As INs editadas pela Receita
Federal, autoridade competente, nos termos do art. 1004 do CTN, para expedição de atos
normativos complementares às Leis em matéria tributária, apenas confirmaram e
esclareceram o que já constava dos diplomas legais, sem extrapolar o que está ali
disposto.
A esse respeito, insiste a empresa contribuinte que tais atos normativos teriam limitado
excessivamente o direito de crédito, o que não encontraria respaldo legal.
No entanto, da simples leitura dos dispositivos legais já transcritos no item referente à
legislação sobre o tema, conclui-se que o conceito de insumos definido nas instruções
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

normativas, ao invés de contradizer, esclarece e especifica o disposto nas Leis
10.637/02 e 10.833/03. Tais Instruções nada mais fizeram do que normatizar, regular o
que já é amplamente aceito como conceito de insumo, ou seja, os elementos que
interferem diretamente na fabricação do produto ou na prestação do serviço.
Como se vê, as próprias Leis que regulam a matéria determinam que o insumo a ser
creditado é aquele utilizado na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda. Equivoca-se a empresa quando alega que a
definição dada à palavra “insumos” pela Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004,
restringiu indevidamente o contido nas leis que instituíram a não cumulatividade, pois
as INs simplesmente relacionaram e melhor esclareceram o disposto nas leis, atendendo
à finalidade subjacente ao conceito de não cumulatividade, sem, contudo, alargar o
conceito nelas determinado. Ilegais seriam as INs, por contrárias às Leis n° 10833/03 e
10637/02, caso, sob o pretexto de definir/especificar o termo “insumos”, tivessem se
apartado dos objetivos declaradamente pretendidos pelas referidas Leis, desvirtuando o
sistema da não cumulatividade delineado pelo legislador ordinário e desnaturando, até
mesmo, o próprio perfil constitucional conferido às contribuições sociais em tela. Mais
uma vez, vale recorrer às lições de hermenêutica para se concluir que, diante de
conceitos equívocos, que admitem diversas interpretações, deve-se privilegiar aquela
que atende aos objetivos pretendidos pelo legislador, e não simplesmente aquela que, na
mente do intérprete, afigura-se-lhe como a mais favorável, sob algum aspecto.
Daí porque se conclui que as INs SRF no 247/02 e no 404/04, por se tratarem de atos
normativos elaborados especificamente para o regime não cumulativo do PIS e Cofins,
com a especial definição do que é insumo para tais fins, atenderam exatamente ao fim a
que se prestam, não ultrapassando os limites de sua função normativa e regulamentar.
Não houve a transferência pura e simples do conceito de insumos utilizados na
legislação do IPI: a Receita Federal do Brasil, fazendo uso de sua competência
regulamentar, analisou e definiu de maneira técnica, à luz das Leis 10.637/02 e
10.833/03 e suas finalidades, o que deve ser considerado “insumo”.
(...)
Como se vê a decisão proferida pela DRJ também utilizou o conceito de insumo
baseado nas IN SRF’s, bem como julgou apenas os tópicos apresentados no Manifesto de
Inconformidade de forma exemplificativa, sem adentrar em todas as rubricas e seus motivos de
glosa.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre
as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados,
apurados no regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é
imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão
sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo,
bem como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler
à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode
configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o
779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados
nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas
relacionadas à mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, tanto a
fiscalização como a DRJ deixaram de tratar do conceito contemporâneo de insumo e, portanto,
não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a
atividade econômica da empresa, contudo o Recurso Voluntário, por ter sido elaborado após o
julgamento do mencionado Resp já elenca em seus pedidos a aplicação da jurisprudência
consolidada.
Uma nova apuração com esse olhar é medida que se impõe, sendo oneroso a sua
realização nessa instância administrativa, por conta dos inúmeros dispêndios que a ora recorrente
busca se creditar, consequentemente vasto lastro de provas a serem aferidas frente ao conceito
contemporâneo de insumos, visto o que restou consignado no Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.307 e seguintes com os seus anexos. Trata-se de uma atividade complexa, com várias etapas
composta em seu processo produtivo, sobre a qual carece de uma reavaliação pela autoridade
fiscal, que certamente irá produzir um novo relatório fiscal, reunindo as condições necessárias
dentro do atual cenário regramento legal para suas conclusões, com a finalidade de subsidiar uma
decisão mais equânime.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.613 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.735813/2011-71

Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, Laudo Técnico sobre os
processos agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia sucroenergética, produzido
pela Universidade de São Paulo, e-fls. 2.908 e ss, apresentado pela recorrente, com o
intuito de demonstrar a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base
para tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu
processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar além do Laudo Técnico sobre os processos agroindustriais envolvidos
no âmbito da cadeia sucroenergética, produzido pela Universidade de São Paulo, e-fls.
2.908 e ss, entregue pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN
63/2018;
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o querendo,
se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência quanto
aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e
4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 3312
DF CARF MF
Original